Tribunal: CARF
Processo: 10240.720173/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720173/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA RIO MADEIRA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília ,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720173/2007-53
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

Por meio da Notificação de Lançamento n° 02501/00030/2007, de fls. 22/25, emitida
em 24/09/2007, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2004, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Rio Madeira”,
cadastrado na RFB sob o n° 3.086.047-4, com área declarada de 25.000,0 ha, localizado
em Porto Velho - RO.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 34.806,73, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/09/2007 (R$
15.478,55) e da multa proporcional (R$ 26.105,04), perfaz o montante de R$ 76.390,32.
A ação fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 19/20, recepcionado
em 17/09/2007 (“AR”/cópia - tela digitalizada de 126), intimando a Contribuinte a
apresentar, para comprovar o valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de mercado em
1°/01/2004, Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN,
com base no SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, a autoridade fiscal
decidiu rejeitar o VTN declarado, de R$ 200.000,00 ou R$ 30,52/ha, sendo arbitrado o
valor de R$ 2.795.000,00 ou R$ 111,80/ha, com base no VTN/ha médio apontado no
SIPT, exercício de 2004, para o citado município, com consequente aumento do VTN
tributado, disto resultando imposto suplementar de R$ 34.806,73, conforme
demonstrado às fls. 24.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 23 e 25.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 09/05/2008 (AR de fls. 32), a sociedade empresária
interessada, por meio de advogado e procurador legalmente constituído (às fls. 53 e 58),
protocolou, em 20/05/2008, a impugnação de fls. 36/52, instruída com os documentos
de fls. 54/57, 64/67 e 79/86. Em síntese, alega e requer o seguinte:
faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação, além de fazer
referência à glosa, por falta de comprovação da área declarada como ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural;
contesta o procedimento fiscal, pois cabe ao fisco a comprovação descrita no auto ora
atacado, além de invocar princípios constitucionais a serem observados por ocasião da
constituição do crédito tributário por meio de ato administrativo de lançamento; sendo
que, por essas e outras razões, defende a sua nulidade;
conforme pacífica jurisprudência do Egrégio TRF da 1a Região, não há na Lei 4.771/65,
na redação dada pela Lei 7.803/89, disposição condicionando a isenção à averbação da
reserva legal. O que há, no § 2° do art. 16, é a determinação de que a reserva legal
deverá ser averbada à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente (processo n° 2000.35.00.019271-0/GO);
a submissão ao princípio da estrita legalidade imposta à atividade administrativa,
pressupõe a rigorosa observância de todos os elementos indispensáveis para conferir
caráter de validade ao ato administrativo de lançamento tributário;
constata-se que não se encontram presentes os elementos indispensáveis (ocorrência em
concreto do fato gerador da obrigação tributária, indicação do sujeitos da relação
jurídica instalada e os termos de sua exigibilidade), o que importa na sua nulidade de
pleno direito, por força da patente usurpação das prerrogativas da administração em
detrimento dos direitos dos administrados, o que se deveria evitar;
a ausência de motivação do lançamento, bem como de indicação expressa do
fundamento legal ensejador da cobrança, é prejudicial ao total conhecimento dos
motivos de fato e motivos legais justificadores da imposição tributária, importando em
grave cerceamento do direito de defesa, não havendo como se defender de maneira
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

precisa, já que desconhece do que está sendo “acusada”, em manifesta violação ao art.
5°, incisos LIV e LV da Constituição da República;
a retirada do ordenamento jurídico de lançamento tributário eivado de vício insanável
constitui recomposição da situação de legalidade e corolário lógico da aplicação do
princípio da supremacia do interesse público;
também contesta a aplicação da taxa Selic como juros de mora, que entende ilegal, por
constituir um misto complexo de juros e correção monetária, além da aplicação da multa
lançada (75%), que entende confiscatória;
a área de preservação permanente declarada, encontra-se totalmente preservada e poderá
ser comprovada por uma vistoria in loco do próprio fisco onde restará comprovada a
veracidade da alegação;
contesta a necessidade de comprovar a protocolização do ADA no IBAMA, bem como
a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, conforme
exigido pela autoridade fiscal, para fins de justificar a exclusão dessa área, juntamente
com a área de preservação permanente, da área tributável e aproveitável do imóvel;
insiste na nulidade do lançamento, posto que em nenhum momento fora demonstrado na
fundamentação da combatida notificação a maneira como fora realizada a apuração dos
tributos que pretende ver como verdadeiros, prejudicando o exercício do seu direito de
defesa, assegurado no art. 5°, inciso LV da Constituição da República;
a favor das suas teses, cita vasta jurisprudência dos nossos tribunais, além ensinamentos
doutrinários sobre os assuntos colocados em discussão, e
por fim, pede a insubsistência da presente Notificação de Lançamento e a
inexigibilidade do crédito levantado.
Posteriormente, foram carreados aos autos, por meio do despacho de fls. 88, os
documentos de fls. 89/117, constituídos de cópias referentes à ação judicial interposta
pela Contribuinte, onde se inclui a Sentença de fls. 110//117, proferida, em primeira
instância, pela 3a Vara da Justiça Federal em Porto Velho - RO, nos autos do processo
n° 2008.41.00.006439-9, decretando a nulidade do lançamento suplementar
consubstanciado na Notificação n° 02501-00029/2007.
Em atenção à dúvida suscitada no Despacho n° 28, de 17/08/2011, de fls. 118/119, da
1a Turma da DRJ/Brasília, a Chefe da SACAT da DRF/PVO, por meio do despacho
saneador de fls. 125, esclarece que a referida ação judicial NÃO ABRANGE o crédito
tributário objeto da presente Notificação de Lançamento (n° 02501.00030/2007),
referente ao ITR/2004; ficando afastada, portanto, a hipótese de não se tomar
conhecimento da presente impugnação, em face de uma possível concomitância de
processo administrativo e judicial, versando sobre o mesmo assunto.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP ou de Utilização Limitada - ARL, com a Área de Reserva Legal - ARL,
está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico específico
e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua
regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do
ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO - HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

Intimado da referida decisão em 16/11/2012 (fl.141), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 10/12/2012 (fls.142/155), tempestivamente, reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.

Esse processo é paradigma de recurso repetitivo, processo no 10240.720175/2007-
42.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Aplicabilidade do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Infere-se do teor do apelo recursal de fls. 142/155 que não há nenhuma nova tese
de defesa apresentada. Compulsando-se o acórdão de primeira instância, verifica-se que todas os
argumentos ora renovados pelo contribuinte foram rechaçados de acordo com os motivos fáticos
e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, de forma exaustivamente motivada pela decisão a
quo.

Por concordar com todos os termos da decisão recorrida e por não haver nenhuma
nova alegação apresentada no recurso voluntário, adoto a referida decisão como fundamento de
decidir, em consonância com o permissivo inserto no art. 57, § 3o do RICARF, reproduzindo
todos os seus termos:

Das Preliminares - Nulidade e Cerceamento de Defesa
A contribuinte pretende a nulidade do lançamento, por entender, em síntese, que não
foram observados todos os elementos indispensáveis à legalidade do ato, não constando
a correta descrição dos fatos e a fundamentação legal das infrações que motivaram e
ensejaram a autuação, implicando em cerceamento do seu direito de defesa.
Em que pese as alegações da requerente, resta claro que o procedimento fiscal foi
instaurado e realizado em conformidade com as normas que regem o processo
administrativo fiscal, não se vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse macular
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

a presente notificação de lançamento, seja por uma suposta ilegalidade na constituição
do crédito tributário em questão ou mesmo por eventual cerceamento de defesa.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 7° e 23 do
Decreto n° 70.235/72, observada a Instrução Normativa SRF n° 579, de 08 de dezembro
de 2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a revisão sistemática
das declarações apresentadas pelos contribuintes em geral, relativas a tributos ou
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, feita mediante a utilização
de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002
(RITR), que trata da intimação do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
Assim sendo, conforme previsto na Norma de Execução Cofis n° 003/2006, de
29/05/2006, aplicada ao ITR, do exercício de 2003 e posteriores, ainda na fase inicial do
procedimento fiscal, a contribuinte foi regularmente intimada a apresentar “laudo
técnico de avaliação” (“Termo de Intimação Fiscal” de fls. 19/20), para fins de
comprovação do valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de 1701/2004, sob pena de
realização do lançamento de ofício.
Isto em razão de o ônus da prova ser do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto n°
4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, constando do art. 28,
do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do interessado o ônus
de provar os fatos que tenha alegado.
Considere-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados
cadastrais informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), incluindo a
subavaliação do VTN, autoriza o lançamento de ofício, regularmente formalizado
através da referida Notificação, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e artigos 51
e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V,
da Lei n° 5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de realizar vistoria in loco à
“Fazenda Rio Madeira”, para apurar e, se for o caso, arbitrar o seu VTN.
Acrescente-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 (caput) e seu parágrafo
único, do CTN. Assim, tendo sido configurada a hipótese de subavaliação do VTN
declarado e diante da não apresentação do “laudo técnico de avaliação” então exigido,
não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo VTN, com base no único valor
disponível no SIPT, exercício de 2004, para o citado município, de R$ 111,80/ha, com a
consequente lavratura da Notificação de Lançamento de fls. 22/25.
Portanto, a matéria tributária, no que se refere ao lançamento do ITR/2004, diz respeito
exclusivamente ao arbitramento de novo VTN com base no SIPT, não havendo que se
falar em glosa da área declarada como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural, de 700,0 ha, nem das áreas ambientais declaradas (de preservação
permanente e de reserva legal, respectivamente, de 12.500,0 ha e 1.322,5 ha), todas elas
mantidas inalteradas pela autoridade fiscal, conforme pleiteado pela Contribuinte na sua
DITR/2004. Consequentemente, as alegações relacionadas com tais matérias não serão
objeto de apreciação, sendo ignoradas para efeito deste julgamento.
Também, cabe observar que a notificação de Lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF), trazendo as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, inclusive, a correta
descrição dos fatos e enquadramentos legais da infração apurada pela autoridade fiscal
(às fls. 23), que resultou no imposto suplementar devidamente demonstrado às fls. 24.
Nesse diapasão, em se tratando do arbitramento do VTN, consta devidamente registrado
que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de
mercado, obtido com base no VTN/ha médio, apontado no Sistema de Preços de Terras
- SIPT, exercício de 2004, para o município onde se localiza o imóvel, nos termos do
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

art. 14 (caput) e seu § 1°, da Lei n° 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos
Fatos e Enquadramento (s) Legal (ais).
Portanto, o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com as
normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer irregularidade que
pudesse invalidá-lo, além de ter sido proporcionado à Contribuinte a oportunidade de
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, mediante a interposição tempestiva
da sua impugnação, de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto
70.235/72, o que, aliás, foi feito, conforme Impugnação de fls. 36/52, ora apreciada.
Quanto aos princípios constitucionais invocados pela requente, é preciso destacar que a
autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo questionar a legalidade
ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas
vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, conforme visto
anteriormente.
Os mecanismos de controle de legalidade/constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa. Já os princípios constitucionais, de um modo geral, têm como
destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a
feitura da lei.
Tanto a autoridade fiscal lançadora, quanto a autoridade administrativa julgadora,
especialmente os de primeira instância, por dever funcional, encontram-se cingidas aos
estritos termos da legislação fiscal, ou seja, deve observar as Leis e os atos normativos
da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão subordinados.,
conforme art. 7° da Portaria - MF n° 341, de 12 de julho de 2011, publicada no DOU de
14 seguinte.
Também, no que diz respeito a esse assunto (falta de competência dos órgãos
administrativos de julgamento para pronunciar sobre matéria de natureza
constitucional), o mesmo já se encontra sumulado pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua Súmula
n° 2, in verbis;
Súmula CARFn°2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de
lei tributária”
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela contribuinte, esclareça- se
que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita
Federal do Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível o
pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Do Valor da Terra Nua - VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu
que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor médio constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em consonância com o disposto
no art. 14, caput, da Lei 9.393/96, sendo rejeitado o VTN declarado, de R$ 200.000,00
ou R$ 8,00/ha, e arbitrado o valor de R$ 2.795.000,00 ou R$ 111,80/ha, correspondente
ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município de
Porto Velho - RO (tela/SIPT de fls. 09). Esse valor médio foi apurado com base no
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

universo das DITR/2004 processadas, referentes aos imóveis rurais localizados nesse
mesmo município.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN Declarado, por hectare, de R$ 8,00 (R$ 200.000,00 : 25.000,0 ha), referente ao
exercício de 2004, está de fato subavaliado, posto que o mesmo representa em torno de
7% (sete por cento) do referido VTN/ha médio.
Portanto, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua, para
efeito de cálculo do ITR/2004, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n°
9.393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa
oportunidade, o único valor constante do SIPT, exercício de 2004, para o citado
município (R$ 111,80/ha).
Acrescente-se que esse sistema de preço de terras (SIPT) é alimentado por Coordenação
da RFB competente para tal, com base em dados informados pela Secretarias de
Agricultura dos Estados ou dos Municípios, seguindo a previsão legal do art 14 da Lei
n° 9.393/1996, e nos moldes da Portaria SRF n° 447/2002, que assim dispõem:
“Art. 1° Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento
ao disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
Imposto Territorial Rural (ITR).
Art. 3° A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e
pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.”(grifo nosso)
Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade fiscal
no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de Execução Cofis, que, em
seu “Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não exista a informação de aptidão
agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano.”
Portanto, comprova-se tanto a origem do VTN/ha médio utilizado no cálculo do VTN
arbitrado, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1°/01/2004, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), a contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 19/20).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Ocorre que a requerente não apresentou esse documento de prova, nem por ocasião
daquela intimação inicial nem por ocasião da formalização da sua impugnação,
oportunidade em que se limitou a questionar questões preliminares relacionados com a
legalidade do presente lançamento, conforme abordado anteriormente.
Reitera-se que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

Portanto, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1°01.2004, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, cabe manter a tributação da “Fazenda Rio Madeira” com base no VTN de
R$ 2.795.000,00, arbitrado pela fiscalização com base no VTN/ha médio, apontado no
SIPT, exercício de 2004, para o município onde se localiza o imóvel (R$ 111,80/ha).
Da Multa Lançada de 75% e dos Juros de Mora - Taxa Selic
A impugnante também insurge contra a aplicação da multa lançada de 75,0%, que
entende ilegal, confiscatória e desproporcional.
Ocorre que, tratando-se de imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal em
procedimento de fiscalização, conforme foi o caso (revisão da DITR/2004), o mesmo
cabe ser exigido, com a multa de 75%, prevista na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 44 (com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2° do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1° (...)
§2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.”
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; ”
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
De início, cabe reiterar que as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação
de princípios constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à
autoridade administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o
caso.
Apesar deste colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegada violação
de princípios constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco, é preciso
esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o legislador na elaboração da norma,
restringe-se à instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às penalidades,
cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se baseia em
dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa
questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada para
150,0%, quando se verificar evidente intuito de fraude. Portanto, essa multa é definida
em termos relativos e o seu quantum está diretamente relacionado com o montante do
imposto suplementar apurado pela fiscalização. Quanto maior o valor do imposto maior
será o valor da multa lançada.
Deste modo, como a multa lançada foi graduada em termos percentuais, de acordo com
a gravidade da falta, a sua aplicação, no patamar mínimo, não pode ser considerada
injusta, muito menos confiscatória. Somente se houvesse a previsão de um valor fixo,
independentemente da extensão da falta, é que se poderia cogitar da injustiça da sanção.
No presente caso, a exigência do imposto suplementar com a aplicação da multa de
75,0% se deu por motivo de subavaliação do VTN declarado, que motivou o
arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da Receita Federal.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se baseia em
dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa
questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Quanto à cobrança de juros de mora com base na Taxa Selic, há que se observar,
inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional, instituído
pela Lei n° 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu § 1°, a seguir transcritos:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.” (grifou-se)
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1° estabelece a possibilidade de aplicação,
por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente foi
estipulada através do 13 da Lei n° 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96, que assim dispõem:
“Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995:
(...)
Art. 13. A partir de 1° de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei n° 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a, da Lei n° 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
“Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.”
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei ordinária,
regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a
quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito
da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere a impugnante,
mas sim compensatório - indenização da mora - objetivando ressarcir o rendimento que
o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original da
obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de compensar
o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais
utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte
atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos níveis de
mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa SELIC,
fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Desta forma, e em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1° do art. 161 do
CTN, a partir de 1°/04/1995, para cobrança de juros de mora, foram definidos,
percentuais equivalentes à taxa referencial Selic, nos termos do art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996, transcrito anteriormente.
Quanto à jurisprudência dos nossos Tribunais, em relação a essas matérias, é de se
ressaltar que essas decisões apenas aproveitam às partes integrantes das lides, nos
limites dos respectivos julgados, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código
de Processo Civil.
Não tendo a impugnante comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em
julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora tratadas (multa
lançada de 75% e juros de mora com base na Taxa Selic), não cabe à autoridade
administrativa abster-se de cumprir dispositivo legal vigente, pelos motivos expostos
anteriormente.
Inclusive, esse tema também já se encontra sumulado pelo Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua Súmula
n° 4, in verbis;
Súmula CARFn°4:
“A partir de 1° de abril de 1995, os juros de moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais ”.
Desta forma, também cabe manter a cobrança dos juros de mora com base na Taxa
Selic, nos termos da legislação de regência dessa matéria.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, julgada improcedente a impugnação
interposta pela Contribuinte, mantendo-se o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de fls. 22/25.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720173/2007-53

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital